Tribunal: STF
Processo: RE 91367
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-04
Data de publicação: 1979-09-04

Ementa:
- FALÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS. RESTITUIÇÃO. SÚMULA 417.
- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DESCONTADAS DOS EMPREGADOS, PELA
FIRMA, E NÃO RECOLHIDAS AO INPS. POSSIBILIDADE DE REIVINDICAÇÃO
DA MASSA FALIDA, COMO BEM DE TERCEIRO. APLICAÇÃO A ESPÉCIE DA
SUM. 417, MESMO EM FACE DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIARIA EM VIGOR.
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.